Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO EM NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença e não tendo a recorrida indicado de forma específica eventuais argumentos novos trazidos pelo recorrente, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal. Preliminar rejeitada.
2. O próprio réu/apelante confirma, em contestação, que o contrato foi firmado com a anuência da autora, sob promessa de benefício futuro, o que reforça a verossimilhança da narrativa inicial, uma vez que as conversas juntadas aos autos indicam que o réu participou diretamente da negociação do financiamento e reconheceu a dívida junto à autora, corroborando sua responsabilidade.
3. O juízo de origem aplicou corretamente o artigo 373 do CPC, cabendo à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que foi cumprido. Ao réu incumbia demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, o que não ocorreu.
4. Recurso conhecido e não provido.